Tribunal: TJSP
Processo: 1007970-31.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO (ACIDENTE DE CONSUMO). COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDA COM CORPO ESTRANHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Hipótese de fato do produto (acidente de consumo). Ré que comercializou alimento (bebida) que se encontrava com corpo estranho (larva). É irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado para a caracterização do dano

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO (ACIDENTE DE CONSUMO). COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDA COM CORPO ESTRANHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Hipótese de fato do produto (acidente de consumo). Ré que comercializou alimento (bebida) que se encontrava com corpo estranho (larva). É irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. Jurisprudência pacífica do STJ. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor, quanto à prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, demonstrada a ocorrência do acidente. Danos morais configurados. Indenização em R$ 5.000,00 que se mostra proporcional e razoável. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.